Tribunal: TJBA
Processo: 8034999-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034999-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: ANDERSON MOREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SILVA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER RESCISÃO CONTRATUAL E AUTORIZAR DEPÓSITO DAS PARCELAS EM ATRASO. ALEGAÇÃO DE IMPREVISIBILIDADE E BOA-FÉ OBJETIVA. EVENTO EXTRAORDINÁRIO (DESABAMENTO DE OFICINA). PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DE ID. 86312505 PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Instituição Financeira contra
decisum
que
deferiu tutela de urgência,
suspendendo os efeitos da rescisão contratual e autorizando o
depósito judicial das parcelas vencidas
de março e abril de 2024, com os encargos contratuais incidentes. A decisão impugnada reconheceu a boa-fé do devedor e a ocorrência de evento imprevisível —
desabamento da cobertura da oficina
, que inviabilizou temporariamente suas atividades —, justificando a medida de urgência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os pressupostos legais do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória, que suspendeu a rescisão do contrato e autorizou o depósito das parcelas em atraso; estabelecer se a decisão de primeiro grau incorreu em violação aos limites da cognição do juízo ou em desproporcionalidade ao deferir a medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento é recurso de cognição limitada, cabível para impugnação de decisões interlocutórias, conforme o art. 1.015, I, do CPC, não sendo possível adentrar o mérito da controvérsia de fundo sob pena de supressão de instância.

4. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois o recurso apresentou, de forma clara, as razões da irresignação e o pedido de reforma do
decisum
.

5. O conjunto probatório constante dos fólios demonstra a
ocorrência de sinistro imprevisível (desabamento da oficina)
e a
boa-fé objetiva do Autor
, que vinha cumprindo regularmente o acordo, até o advento do evento extraordinário.

6. A
antecipação integral da dívida e o débito direto em conta corrente,
pela Instituição Financeira, configuram conduta desproporcional, especialmente diante da demonstração de esforços da devedora para adimplir suas obrigações.

7. A decisão guerreada observou os requisitos da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano grave
, presentes no art. 300 do CPC, além de ter condicionado a manutenção da tutela ao
depósito judicial das parcelas vencidas
, o que reforça a razoabilidade da medida.

8. Diante do contexto fático-probatório e da limitação cognitiva própria do Agravo, não há ilegalidade ou abuso na decisão atacada, devendo ser
preservado o provimento de primeiro grau
.

IV. DISPOSITIVO

9.
Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 1.015, I, e 300.

Jurisprudência relevante citada
: (não há precedentes expressamente mencionados no acórdão).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8034999-51.2025.8.05.0000
,
sendo Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e Agravada

ANDERSON MOREIRA DE JESUS - ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
r
ejeitar a preliminar de violação à dialeticidade, NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID. 86312505.